Tribunal: STF
Processo: ARE 1555446
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sérgio Milani Simioli — Representado Por Fabiane Lopes Simioli — formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido:



    Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação pela Fazenda Pública. Índices de correção monetária e juros. Incidência da taxa SELIC (EC nº 113/21) somente após o trânsito em julgado, aplicando-se, antes disso, o IPCA-e, conforme determinado no acórdão Súmula nº 188 do A. STJ. Observância dos Temas 810 do E. STF e Tema nº 905 do A. STJ no período anterior. (grifei)



    Em suas razões recursais, alega violação aos artigos 5º, XXXVI, da Constituição Federal; e 3º da EC n. 113/2021. Argumenta que a Emenda Constitucional n. 113/2021, por meio do seu art. 3º, estabeleceu a Taxa SELIC como o índice a ser utilizado para cálculo dos juros de mora e correção monetária nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública. Assevera que, da leitura dos dispositivos da Emenda Constitucional n. 113/2021, observa-se a determinação de aplicação imediata, desde a sua publicação, da Taxa SELIC como índice de atualização monetária das condenações impostas contra a Fazenda Pública. Advoga que o acórdão divergiu da jurisprudência do STF ao considerar que antes do trânsito em julgado, não cabe a incidência da SELIC, devendo ser aplicada imediatamente a Taxa SELIC, a partir de 09/12/2021.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem — em sede de agravo de instrumento interposto em incidente de cumprimento de sentença, de ação que condenou a Fazenda Pública a restituir os valores indevidamente descontados de Imposto de Renda sobre os proventos de complementação de aposentadoria do recorrente —, concluiu que deveria ser aplicada a taxa SELIC, à título de correção monetária e juros (EC n. 113/21), mas apenas a partir do trânsito em julgado, e não logo após o pagamento indevido, como entendido pelo acórdão da ação originária. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença manejado por Sérgio Milani Simioli e outra, em trâmite perante a 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Bauru, desafiando interlocutória que rejeitou a impugnação apresentada, e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente/impugnada, no valor total de R$ 609.114,17, sendo R$ 604.046,38 do principal e R$ 5.067,79 das custas processuais, atualizados até novembro de 2023.



    .......................................................................................................



    Trata-se de cumprimento de sentença manejado por Sérgio Milani Simioli e outra em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando a execução dos valores oriundos da ação de repetição de indébito tributário nº 1015021-14.2022.8.26.0071, na qual reconheceu-se o direito à isenção do Imposto de Renda incidente sobre os proventos de complementação de aposentadoria do Exequente, bem como condenou-se a Fazenda Pública a restituir os valores indevidamente descontados a tal título, além do reembolso das custas processuais e pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.



    ....................................................................................................



    Com efeito, assiste razão a agravante, já que, por se tratar de repetição de indébito tributário, a correção monetária deve ser calculada a contar de cada desconto indevido até o trânsito em julgado, somente a partir de quando deve corresponder, junto com os juros de mora, à taxa SELIC (Súmula nº 188 do A. STJ), que será aplicada uma única vez, pois é esse o critério utilizado pela Fazenda Púbica para atualização do valor dos tributos e compensação da mora, em consonância ainda como decidido no julgamento do Tema 810 do E. STF e no Tema nº 905 do A. STJ.



    .......................................................................................................



    E, cotejando-se o que apontou a Fazenda Pública em suas razões de agravo, com os cálculos apresentados pela parte exequente (fls. 178/181), verifica-se que, de fato, ao que tudo indica, na prática, foi aplicada a SELIC (EC nº 113/21) a partir de cada desconto até o trânsito em julgado, e a partir do trânsito prosseguiu-se atualizando pela SELIC.



    No entanto, como já dito, e determinado no acórdão, antes do trânsito em julgado, não cabe a incidência da SELIC, e sim do IPCA-e (Tabela Prática do TJSP).



    A respeito da matéria, a Emenda Constitucional n. 113/2021 alterou a metodologia de aplicação dos consectários incidentes em condenações da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, ao prever, no seu art. 3º, que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública, incidirá até o efetivo pagamento, uma única vez, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, a partir de 9 de dezembro de 2021.



    No julgamento da Ação Cível Originária n. 1.527, ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte assentou que, no período posterior à EC n. 113/2021 (isto é, posterior a 9.12.2021), “incidirá tão somente a Selic, com incidência de juros de mora e correção monetária conjunta, tendo em vista a impossibilidade de segregação destes daquela taxa”.



    Essa compreensão teve sua constitucionalidade confirmada pelo Supremo ao julgar as ADIs 7.047 e 7.064, nas Sessões Virtuais do Plenário de 27 e 30 de novembro de 2023, ocasião em que o Relator, ministro Luiz Fux, fez, entre outras, as seguintes ponderações:



    A Emenda Constitucional 113/2021, em seu art. 3º, unificou o índice de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública. Estabeleceu a adoção única da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente. [...]



    As alegações postas pelas entidades requerentes dirigem-se ao fato de que a taxa SELIC não representaria índice inflacionário e a fixação de seu percentual estaria sob a potestade da própria Administração Pública, no que não seria um índice servível ao objetivo preconizado na emenda constitucional questionada.



    Não parece haja mácula na utilização da taxa SELIC na hipótese em exame. [...]



    Dessa forma, considerando os elementos de praticabilidade que justificam a unificação dos índices de atualização dos precatórios, bem como o fato de a taxa SELIC representar um indicador possível para a atualização de débitos judiciais, conforme já reconheceu esta Corte, são improcedentes as alegações tecidas em face do disposto no art. 3º da EC 113/21.



    Ressalto que o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, estabeleceu a adoção única da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, sem condicionar o seu termo inicial ao trânsito em julgado. Neste processo, observo que o Colegiado de origem decidiu em desconformidade com a Emenda Constitucional n. 113/2021 ao determinar a aplicação exclusiva da Taxa Selic na condenação imposta ao Estado recorrido apenas após o trânsito em julgado. Nessa linha:



    TAXA SELIC: EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 9/12/2021. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. 



    II - Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Emenda Constitucional n. 113/2021 determinou a aplicação imediata, desde a data de sua publicação (9/12/2021), da Taxa Selic nas condenações da Fazenda Pública. (...)



    (ARE 1462615 AgR, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, DJe de 29 de fevereiro de 2024, grifei)



    DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento posto na decisão agravada está em consonância com a orientação do Plenário desta Suprema Corte, no sentido de que, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Precedentes. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.492.467 AgR, Primeira Turma, ministro Flávio Dino, DJe de 19 de novembro de 2024, grifei)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover o recurso extraordinário, e determinar, em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, a incidência imediata da Taxa Selic, a partir de 9.12.2021, na condenação imposta à Fazenda Pública, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência anteriormente fixada e representam um acréscimo ao ônus já estabelecido, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, sua incidência é indevida.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente